Tribunal: TJES
Processo: 5018949-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. O ente estadual pleiteia a aplicação do valor de mercado dos imóveis como base de cálculo do tributo, enquanto a parte agravada sustenta a adoção do valor patrimonial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCMD, na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis ou ao valor patrimonial contábil; (ii) estabelecer se o depósito judicial do valor controverso justifica a suspensão da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estabelece que a base de cálculo do ITCMD na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem.

4.

Não há previsão legal que imponha a utilização do valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial como base de cálculo do ITCMD, razão pela qual deve prevalecer o valor patrimonial contábil.

5.

O depósito judicial do valor controverso afasta o periculum in mora e elimina eventual risco de dano ao erário, justificando a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do ITCMD na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, não ao valor de mercado dos imóveis integralizados à sociedade.

2.

O depósito judicial do valor controvertido afasta o periculum in mora e justifica a suspensão da cobrança do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos normativos no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0019594-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018949-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIO CESAR MORO DEVENS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. O ente estadual pleiteia a aplicação do valor de mercado dos imóveis como base de cálculo do tributo, enquanto a parte agravada sustenta a adoção do valor patrimonial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCMD, na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis ou ao valor patrimonial contábil; (ii) estabelecer se o depósito judicial do valor controverso justifica a suspensão da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estabelece que a base de cálculo do ITCMD na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem.

4.

Não há previsão legal que imponha a utilização do valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial como base de cálculo do ITCMD, razão pela qual deve prevalecer o valor patrimonial contábil.

5.

O depósito judicial do valor controverso afasta o periculum in mora e elimina eventual risco de dano ao erário, justificando a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do ITCMD na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, não ao valor de mercado dos imóveis integralizados à sociedade.

2.

O depósito judicial do valor controvertido afasta o periculum in mora e justifica a suspensão da cobrança do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos normativos no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0019594-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que determinou a suspensão do crédito tributário buscado pelo Estado do Espírito Santo.

Em breve síntese, o Fisco objetiva a cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação – ITCMD com base no valor de mercado dos imóveis que foram integralizados à pessoa jurídica.

Todavia, como cediço, a tese recursal não se sustenta.

Isto, porque a jurisprudência pátria, mormente deste Sodalício, é assente no sentido de que
“a base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social).”
(TJES, Apelação Cível 0019594-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 23/08/23).

Como se observa, o entendimento supra afasta o fumus boni iuris alegado pelo ente estatal.

Noutra plana, penso que também não há que se falar em periculum in mora para o Fisco estadual, uma vez que objetivando dar celeridade a resolução do caso, a parte agravada acabou por depositar a integralidade do valor objeto de discussão, como se observa dos comprovantes de id. 11612323 e 11612324, os quais totalizam a quantia de R$278.987,38 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Como apontado nos autos, tais valores referem-se a parcela controversa, na medida em que a parte sobre a qual não mais paira discussão já houve o devido recolhimento.

Decerto, como já dito, a realização do depósito judicial, na esteira da Súmula 112 do STJ, esvazia qualquer risco de dano ao erário, reforçando, neste momento, a manutenção do decisum objurgado, face a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora para o agravante.

Nesse sentido:

“[...]I.
Na hipótese, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora). Isso porque, além de não estar demonstrado, inequivocamente, o direito da Recorrente, também não há periculum in mora
.[...] (TJES, Apelação Cível 5001548-78.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, Julgado em 03/02/2022)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão da cobrança pelo ente estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)